Tribunal: STF
Processo: AP 2140
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REINALDO DE SOUZA PAULA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 22/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 97) e pela Defesa do réu REINALDO DE SOUZA PAULA.



    As partes apresentaram Alegações Finais (eDocs. 111 e 118).



    Em 28/1/2025, os presentes autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF. (eDoc. 120).



    O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para a Sessão Virtual do Plenário a ser realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025.



    A Defesa de REINALDO DE SOUZA PAULA requereu “autorização para que possa frequentar aos cultos realizados na Igreja que congrega, Assembleia de Deus – Ministério Belém, localizada na Rua Expedicionário Alcides Furato, n° 145, Jardim São Domingos, Campinas/SP, aos sábados, das 18:45 às 21:30 horas e aos domingos das 18 às 21 horas” (eDoc. 125).



    Juntou, ainda, a declaração do Pastor, na qual confirma os horários dos cultos realizados no sábado e no domingo (eDoc. 126).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória para REINALDO DE SOUZA PAULA (PET 10.820), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX



    DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a sua relevante modificação, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar possa participar dos cultos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por REINALDO DE SOUZA PAULA, CPF nº 386.298.792-20, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar os cultos realizados aos domingos, entre às 18h00min e 21h00, Assembleia de Deus – Ministério Belém, localizada na Rua Expedicionário Alcides Furato, n° 145, Jardim São Domingos, Campinas/SP.



    Esta decisão não dispensa ao requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente